Tribunal: TJMT
Processo: 1000019-25.2021.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (AGRAVANTE), FRANCISCO TEODORO DA SILVA - CPF: 924.299.121-04 (AGRAVADO), WAGNER MENDES DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 006.024.491-70 (ADVOGADO), EMANUEL TORRES FRANCA - CPF: 007.858.241-54 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO TEMPESTIVO. CONTAGEM DE PRAZO EM DIAS ÚTEIS. ARTIGO 12-A LEI 9.099/95 APLICADO DE FORMA SUBSIDIÁRIA AO RITO DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. LIMINAR RATIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

As Leis no 10.259/2001 e 12.153/2009 não tratam sobre a forma de contagem dos prazos processuais, de modo que, sem qualquer dúvida, deve ser aplicada a regra do art. 12-A da Lei no 9.099/95, inserido pela Lei no 13.728/2018.

2.

Assim, em qualquer procedimento dos Juizados Especiais, sejam eles Estaduais, Federais ou da Fazenda Pública, os prazos são contados em dias úteis.

3.

Desta maneira, tendo em vista que o Agravante tomou conhecimento da sentença em 24/05/2019 (id. 25) e apresentou sua defesa no dia 07/06/2019 (id. 27), entendo pela tempestividade.

4.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS em face da decisão prolatada pela MM.a Juíza do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis que negou seguimento ao recurso inominado interposto nos autos do processo no 8017255-47.2017.8.11.0003, em razão de sua intempestividade.

Argumenta o Agravante que o juízo
a quo
não decidiu com acerto, visto que considerou a contagem de prazo de forma contínua, sem observar as alterações realizadas pelo artigo 12-A da Lei 9.099/95.

Diante desses fatos, requer, liminarmente, a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja concedida a tutela de urgência, objetivando o recebimento do recurso inominado interposto na origem, e, no mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, com a confirmação da liminar pleiteada.

A liminar restou
deferida
por meio da decisão prolatada no ID 77606531.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

O agravo comporta provimento.

No que tange a probabilidade do direito, verifica-se o magistrado, amparado no Enunciado 13, do FONAJE, entendeu que a contagem dos prazos processuais nos Juizados da Fazenda Pública será feita de forma contínua.

Contudo, é certo que o art. 12-A, da Lei 9.099/95, estabelece a contagem de prazo em dias úteis no Juizado Especial e, considerando necessária interpretação dos juizados como um sistema (ou microssistema), fica evidente que tal regra também se aplica aos Juizados Especiais da Fazenda Pública (art. 27 da Lei 12.153/2009).

Em verdade, quando falamos em “sistema dos Juizados Especiais”, podemos identificar a existência de três microssistemas, cada um deles destinado a julgar determinados tipos de causas, possuindo regras específicas de procedimento.

Desse modo, cada um dos três “Juizados” possui uma lei própria. No entanto, é importante ressaltar que o legislador optou por eleger a Lei no 9.099/95 como uma espécie de lei geral dos Juizados e tratou na Lei no 10.259/2001 e na Lei no 12.153/2009 somente sobre aquilo que ele queria que fosse diferente.

Assim, para os Juizados Especiais Federais e para os Juizados Especiais da Fazenda Pública devem ser aplicadas todas as regras da Lei no 9.099/95, salvo aquilo que for tratado de forma diferente nas leis específicas.

As Leis no 10.259/2001 e 12.153/2009 não tratam sobre a forma de contagem dos prazos processuais, de modo que, sem qualquer dúvida, deve ser aplicada a regra do art. 12-A da Lei no 9.099/95, inserido pela Lei no 13.728/2018.

Assim, em qualquer procedimento dos Juizados Especiais, sejam eles Estaduais, Federais ou da Fazenda Pública, os prazos são contados em dias úteis.

Desta maneira, tendo em vista que o Agravante tomou conhecimento da sentença em 24/05/2019 (id. 25) e apresentou sua defesa no dia 07/06/2019 (id. 27), entendo pela tempestividade.

Não há substrato fático ou jurídico, pois, capaz de infirmar os fundamentos já constantes na decisão prolatada no ID No 77606531.

Com essas considerações,
VOTO
no sentido de
DAR

PROVIMENTO
ao

presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
ratificando integralmente a liminar deferida.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021